Tribunal: CARF
Processo: 15771.721315/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.721315/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.018 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/01/2012
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Resta prejudicado o conhecimento de matéria de direito abordada
concomitantemente em processo judicial e administrativo, desde que
constatada similaridade entre partes, causa de pedir e pedidos. Aplicação da
Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos ocorridos:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de
créditos tributários no valor de R$93.246,37 referente a imposto de importação, imposto
sobre produtos industrializados, PIS/Pasep importação, Cofins importação e juros de
mora.
Depreendese dos autos que a interessada registrou a Declaração de Importação no
12/00856866 em 13/01/2012 para amparar a importação de mercadorias. A Justiça
Federal deferiu o pedido de depósito nos autos de Mandado de Segurançano0020375
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.721315/2012-82
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721315/2012-82

50.2011.403.6100. Depositados os valores do crédito tributário discutido houve a
suspensão da exigibilidade do imposto de importação, imposto sobre produtos
industrializados, PIS/Pasep importação e Cofins importação. Todavia se verificou que
a imunidade não se aplica ao caso concreto e não houve apresentação de documentos
que comprovem a alegada imunidade. Dessa forma, com o fim de prevenir a
decadência, foi lavrado o auto de infração em apreço para a constituição do crédito
tributário relativo aos impostos e contribuições referidos, incidentes nas importações
realizadas pela interessada.
Cientificada a interessada apresentou impugnação na qual alega, em síntese, que:
A exigibilidade do crédito tributário lançado encontrase com a exigibilidade
suspensa por força de medida liminar.
O auto de infração deve ser declarado insubsistente, pois é entidade imune, nos
termos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional cumprindo com os
requisitos por eles determinados. A jurisprudência ampara sua defesa. Destaca que
houve o depósitodomontanteintegralparasuspenderaexigibilidadedocréditotributário.
Contesta o lançamento de juros de mora sob a alegação de que a exigibilidade do
crédito está suspensa e, por conseqüência, os juros de mora não podem ser cobrados,
não havendo que se falar em mora.
Requer seja declarada a insubsistência do auto de infração.
É o relatório.
Sobreveio decisão da DRJ/FNS que não conheceu de parte da Impugnação da ora
Recorrente, em razão da declaração de concomitância dos presentes autos com o Mandado de
Segurança no 0020375. 50.2011.403.6100, assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/01/2012
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim, o apelo
interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido no âmbito administrativo.
As matérias diferenciadas entre o processo judicial e o processo administrativo e
impugnadas devem ser apreciadas no âmbito administrativo, desde que não tenham
influência quanto ao mérito do objeto litigado judicialmente.
JUROS DE MORA DEPÓSITO PRÉVIO.
Indevida a exigência de juros de mora quando realizado o depósito integral do montante
dos tributos suspensos antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum arguindo:
(i) nulidade da decisão recorrida; e (ii) a insubsistência da autuação com base na imunidade
tributária nas operações de importação realizadas (art. 150 CF/88, e art. 9o c/c 14 do CTN).
É o relatório.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721315/2012-82

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos legais necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
A Impugnação da Recorrente foi parcialmente conhecida pela DRJ, porque em
trâmite o Mandado de Segurança n° 0020375-50.2011.403.6100, que trata da exigência fiscal
de PIS/PASEP e COFINS-Importação, Imposto de Importação e Imposto Sobre Produtos
Industrializados, decorrentes da DI no 12/0085686-6.
Incialmente, a Recorrente suscita nulidade do Acórdão Recorrido, defendendo ser
indevida a aplicação do Ato Declaratório Normativo COSIT n° 3/96 pela DRJ1. Ainda diz:
No entanto, a exclusão da via administrativa não pode ser tomada em termos
absolutos, considerando apenas os efeitos finais das demandas, ou seja, a decisão do
mérito. Há que se verificar os efeitos da renúncia no caso concreto, bem como a
inexistência de prejuízo às partes litigantes. Vejamos.
(...)
Assim, com a apresentação da impugnação esperava-se que o processo
administrativo ficasse suspenso até o trânsito em julgado da ação judicial, isto porque, a
presente autuação está fadada à extinção.
Veja que a Recorrente, em nenhum momento contesta a correlação do objeto da
discussão administrativa e o do litígio judicial. Imaginou que defender-se na esfera
administrativa suspenderia a exigibilidade do crédito, até o trânsito em julgado da ação judicial.
Na petição de e-fl. 243 vêm apresentar comprovantes de depósitos no bojo do MS
no 0020375-50.2011.403.6100, com fins de suspender a exigibilidade do crédito lançado:
Conforme se comprova através dos comprovantes de depósitos anexos, o débito em
referência é objeto do Mandado de Segurança n°0020375-50.2011.403.6100, estando a
exigibilidade do débito suspensa em razão dos depósitos judiciais efetuados.
Não há, pois, o que ser examinado, sendo precisa a motivação da DRJ que,
inclusive, traz transcrição da Súmula CARF Vinculante no 1, in verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Por derradeiro, oportuno destacar que embora não conhecidas às peças, o
resultado do Mandado de Segurança n° 0020375-50.2011.403.6100 refletirá no presente
processo administrativo, sendo ou não favorável à Recorrente.

1 "A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial — por qualquer modalidade processual —
antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto."
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.018 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.721315/2012-82

Portanto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 294
DF CARF MF
Original